Tribunal: TCU
Processo: 024.309/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900202025, modalidade Pregão e Uasg 130005 (Objeto: Prestação de serviços de outsourcing de impressão corporativa, incluindo solução de impressão, reprodução e digitalização de documentos na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente.)

Inteiro teor:
Acórdão 638/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 11-12), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.309/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. (64.799.539/0001-35) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Coordenação Geral de Execução Financeira do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Camille Vaz Hurtado (223302/OAB-SP), representando a Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Coordenação Geral de Execução Financeira do Ministério da Agricultura e Pecuária e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.